Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-61.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007291-61.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO FERNANDES MAGALHAES DA SILVEIRA - CPF: 017.945.557-57 (ADVOGADO), ALE COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 01.136.598/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS –- DECISÃO

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALE COMBUSTÍVEIS S.A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória nº 502860-83.2015.8.11.0041, que indeferiu a suspensão do crédito tributário.

Afirma que comprou o combustível diretamente da refinaria, através do seu estabelecimento situado em MG, tendo revendido a três outras distribuidoras, localizadas em SP, que posteriormente revenderam a destinatários finais localizados no Estado de Mato Grosso.

Assenta que responde solidariamente, uma vez que as distribuidoras envolvidas na operação não teriam comprovado a apresentação de todos os “Anexo III” nos locais e prazos fixados no Convênio ICMS nº 3/1999.

Aduz ainda, que “
é patente que a cobrança em face da AGRAVANTE, por suposta responsabilidade solidária, afronta o Princípio da Legalidade decorrente dos arts. 97, inc. III, 124, inc. II, e 128 do CTN e dos arts. 5°, inc. II, e 146, inc. III, alínea a da CF/1988, razão pela qual deve ser afastada
”.

Por fim, ressalta que a manutenção da exigibilidade do crédito questionado traz diversos transtornos, como obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para determinar suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado.

Pedido liminar de antecipação da tutela recursal indeferido. (Id 1843372)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ressaltando a legalidade das cobranças tanto do ICMS quanto das multas aplicadas pelo Fisco Estadual. (Id 2396057)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALE COMBUSTÍVEIS S.A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória nº 502860-83.2015.8.11.0041, que indeferiu a suspensão do crédito tributário formalizado na CDA nº 201513279.

Sustenta, em síntese, o Recorrente a ilegalidade da autuação, considerando que não responde pelo aludido crédito, erro na capitulação da infração e possibilidade de ocorrência de dano irreversível.

Observa-se que o objeto liminar da ação de base consiste na suspensão da exigibilidade dos autos de infração descritos na exordial.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) Observa-se que, a requerente objetiva a tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de infração n°. 3842.5001.7000.102.00.815., ate decisão final, uma vez que, entende que o auto de infração é integralmente improcedente, ante a existência de vícios.
Ora, é cediço que a suspensão do crédito fiscal atinge a obrigação principal de pagar o tributo ou a penalidade.
Compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, entendo que os documentos ora ajuntados não possibilitam o juízo de verossimilhança do alegado na presente ação anulatória.
Primeiramente, pelo fato da requerente não haver demonstrado de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída.
Ante as razões expostas, não se admite, em princípio, a suspensão do crédito tributário sem que o contribuinte preste caução da quantia controvertida.
Com efeito, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
litteris
:
“
Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento
”.
Após análise, percebe-se, também, que não há prova do depósito integral em dinheiro do débito discutido, requisito necessário à suspensão da exigência, nos termos do verbete nº 112, do STJ,
in verbis
:
“
Súmula nº 112:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.
Desse modo, a não demonstração de causa suficiente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, somada à ausência de configuração de uma das hipóteses previstas nos artigo 205 e 206 do Código Tributário Nacional afasta, nesta seara, pretensão da requerente.
Nesse sentido:
“
a suspensão da execução do crédito tributário somente é possível se houver depósito integral e em dinheiro do valor do débito. (...)” (STJ – RESP 787408 – RS – 1ª T. – Rel. Min. José Delgado – DJU 22.05.2006 - p. 167). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – DÉBITO PENDENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NOS ARTIGOS 205 E 206 DO CTN – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Para expedição de certidão negativa de débito ou positiva com efeito negativo devem ser observadas as hipóteses previstas nos arts. 205 e 206 do CTN
”.
(TJMT – RAI nº 48.669/2005 – 2ª Câm. Cív. – Rel. Des. Antonio Bitar Filho – j. 05/04/06).
Ressalta-se que não se está aqui a afastar o direito à postulado, mas tão somente, a rechaçar a possibilidade de suspendê-lo de plano, eis que, como dito, indispensável elementos probatórios robustos capazes de evidenciar tal pretensão, e, portanto, a cognição exauriente é o caminho.
Por sua vez, em razão do manancial probatório, bem como disposições legais trazidas aos autos, ao menos
prima facie
, entendo estar ausente o “
fumus boni iuris
”.
ISTO POSTO
, e consoante fundamentação supra,
INDEFIRO
o provimento antecipatório.”.(Id 8163002 – ação de base)

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu no presente feito.

In casu
, ao analisar os autos, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária, decorrente do seu poder dever de fiscalização, que constatou a omissão do Recorrente que não teria cumprindo com as suas obrigações tributárias.

Ademais, conforme exposto pelo Agravado:

“
A infração descrita na NAI hostilizada (id n.º 360140 páginas 1 e 2) diz claramente que ocorreu a
FALTA DE REPASSE DO ICMS, ou seja, o imposto devido ao Estado de Mato Grosso não ingressou aos cofres da Fazenda Estadual, POR OMISSÃO DA ENTREGA DO ANEXO III previsto no
Convênio ICMS n.º 03/99
.
Deveras, a autuação tem por base a omissão de informações, do ANEXO III no Sistema SCANC, sobre operações interestaduais de comercialização de combustíveis com o Estado de Mato Grosso, praticada pela distribuidora DARK OIL DO BRASIL LTDA., na condição de cliente da REPSOL YPF DISTRIBUIDORA S/A., adquirida pela ALE COMBUSTÍVEIS S/A., que acarretou falta de repasse do ICMS.”
(Id. 2396057)

Ressalte-se que a obrigação da Agravante de entregar as informações relativas a operações onde tenha recebido combustível derivado de petróleo com imposto retido consta da Cláusula nona do Convênio 03/99.

Nesse sentido determina a Lei 7.098/98, no seu artigo 17:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:
(artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)
X - declarar, na forma e em documento aprovado pela Secretaria de Fazenda, os valores das entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços verificados no período, do imposto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para o período seguinte;

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;”

Dessa forma, ante o poder-dever de fiscalização da administração fazendária, e a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, tenho que não há nos autos elementos que demonstrem, num juízo de cognição não exauriente,

qualquer vício a macular o ato administrativo combatido, a fim de autorizar a suspensão da exigibilidade tributária das autuações questionadas.

Registro, ainda, caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN),
a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Estado de Mato Grosso.

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021